Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736730-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES APELADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES contra a sentença proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos. Em suas razões (ID 27730584), a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo o RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, 13 de janeiro de 2022 11:03:10. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator